Tribunal: STF
Processo: RE 64147
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE SUPRESSAO DO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
- NÃO RECONHECIMENTO DE USUCAPIAO, POR NÃO COMPROVADOS, CABALMENTE, OS
SEUS REQUISITOS. - DECISÃO QUE NÃO NEGOU VIGENCIA DE DISPOSITIVOS DO
CÓDIGO CIVIL E DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, INVOCADOS PELOS
RECORRENTES.- PRETENSAO A SIMPLES REEXAME DE PROVA, INCABIVEL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - SÚMULA 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA LETRA A, NÃO CONHECIDO.